Tribunal: TJMT
Processo: 0001833-64.2016.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001833-64.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (APELADO), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), CAMBISES JOSE MARTINS - CPF: 066.426.409-34 (ADVOGADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (APELANTE), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA.
NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES REJEITADAS.

APROPRIAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECONVENÇÃO TAMBÉM IMPROCEDENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais, com pedido sucessivo e tutela de evidência, ajuizada por parceiro agrícola que alegava apropriação indevida de parte da produção e transferência irregular de insumos.

Fato relevante. As partes mantinham relação de parceria agrícola voltada ao cultivo e comercialização de grãos. O autor alegou que o réu e a empresa corresponsável apropriaram-se de 38.913 sacas de milho e de parte dos insumos. O réu, por sua vez, apresentou reconvenção, afirmando ter sofrido danos materiais e morais em decorrência da conduta do autor.

A decisão recorrida. A sentença julgou extinto o processo em relação à empresa ré, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedentes os pedidos do autor e do reconvinte, por ausência de prova dos atos ilícitos e dos prejuízos alegados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou omissão relevante; e (
ii
) saber se há provas suficientes para reconhecer a prática de ilícito contratual e eventual responsabilidade civil das partes.

III. Razões de decidir

3. A sentença é válida, pois enfrentou de forma fundamentada os pedidos principais e os argumentos apresentados, inclusive em embargos de declaração.

4. A controvérsia foi analisada com base na prova documental e testemunhal. Não há comprovação de que o réu ou a empresa tenham desviado a produção agrícola.

5. As planilhas e e-mails apresentados são unilaterais e não possuem força probatória suficiente para demonstrar a apropriação indevida.

6. Da mesma forma, a reconvenção não comprovou o dano alegado, tampouco a exclusividade do custeio dos insumos ou qualquer ofensa à honra do reconvinte.

7. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos principais e reconvencionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento: "1. A sentença é válida quando fundamenta adequadamente a rejeição dos pedidos, ainda que contrarie os interesses da parte. 2. Não comprovada a prática de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 485, VI, e 487, I; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.097.861/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Pedido Sucessivo e Tutela de Evidência, julgada
nos seguintes termos:

1. Reconheço a ilegitimidade passiva da empresa Agrícola Alvorada S/A e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação à referida ré, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

2. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em face de Aldemir Paulo dos Reis, por ausência de demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e, assim, resolvo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

3. JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada por Aldemir Paulo dos Reis, ante a ausência de comprovação do alegado abalo moral e pela inadequação da via reconvencional quanto às pretensões patrimoniais nela deduzidas, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios e as custas da seguinte forma:

a) CONDENO a parte autora, Norival
Comandolli
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios (quanto à causa principal) em favor dos patronos dos réus Aldemir Paulo dos Reis e Agrícola Alvorada S/A, fixados em conjunto no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, a serem rateados entre os patronos dos respectivos réus de forma igualitária, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, evitando-se, assim, dupla condenação sobre a mesma base de cálculo;

b) CONDENO o reconvinte, Aldemir Paulo dos Reis, ao pagamento das custas (quanto à reconvenção) e honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O réu alega
nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissões não sanadas nos embargos de declaração
.

Defende que houve equívoco na valoração da prova documental (e-mails, notas fiscais e demonstrativos de produção) e omissão quanto à prática de atos ilícitos por Aldemir e pela Agrícola Alvorada S.A., consistentes na apropriação de 38.913 sacas de milho e na transferência irregular de insumos.

Afirma que a controvérsia não se restringe à apuração de haveres, mas à responsabilidade civil por ilícito contratual.

Requer a anulação da sentença e dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, com inversão do ônus sucumbenciais.

O réu argui
que as provas documentais e testemunhais demonstram o direito à indenização por danos morais e à restituição de 11.264 sacas de milho e 50% dos defensivos agrícolas.

Defende o cabimento da Reconvenção
e que o juízo
e pede
o provimento da apelação para julgar procedente a reconvenção.

Contrarrazões
do
réu no
Id n
.
318850451
, do autor no Id n.
318850453
e da empresa ré no Id n.
318850452
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Autor e réu/reconvinte mantinham parceria agrícola, destinada ao cultivo e à comercialização de grãos, mediante rateio de custos e lucros.

O relacionamento societário deteriorou-se após divergências quanto à
quantidade de sacas de milho efetivamente colhidas e comercializadas
, o que levou
o autor
a ajuizar a presente ação, imputando a
o réu e a empresa demandada
a apropriação indevida de parte da produção.

O réu apresentou Reconvenção em que arguiu
que a conduta do autor
lhe causou danos materiais e morais os quais entende, devam ser ressarcidos.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O réu alega
nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissões não sanadas nos embargos de declaração
.

Defende que houve equívoco na valoração da prova documental (e-mails, notas fiscais e demonstrativos de produção) e omissão quanto à prática de atos ilícitos por Aldemir e pela Agrícola Alvorada S.A., consistentes na apropriação de 38.913 sacas de milho e na transferência irregular de insumos.

Afirma que a controvérsia não se restringe à apuração de haveres, mas à responsabilidade civil por ilícito contratual.

A sentença enfrentou as teses essenciais ao deslinde da causa, examin
ou
a
s
prova
s

dos autos
e justific
ou de forma fundamentada
a inexistência de ato ilícito.

A mera insatisfação com o resultado não configura
a hipótese do
art. 489, §1o, do CPC.

De qualquer forma, a matéria será reapreciada em
segunda instância o que supre qualquer deficiência na análise anterior.

Nesse sentido:

“
(...)

1.
Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente em agravo interno.

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.097.861/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024.)

Preliminar rejeitada.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

O autor
sustenta que o réu não impugnou a fundamentação
do sentença
.

No entanto, as
razões recursais enfrentam de forma direta os fundamentos d
o
decisum
e buscam demonstrar equívoco na rejeição da reconvenção, atendendo ao princípio da dialeticidade
.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O autor
sustenta que
os réus
teriam se apropriado indevidamente de 38.913 sacas de milho.

Afirmam que
os
as
planilhas de produção e correspondências eletrônicas comprovariam a subtração do produto.

Contudo, da análise dos autos, não há prova direta ou indireta da apropriação indevida.

A documentação anexada
(notas fiscais, e-mails e demonstrativos unilaterais) não evidencia desvio ou alienação irregular do produto, tampouco o ingresso dos valores correspondentes nas contas de Aldemir ou da Agrícola Alvorada S.A.

As planilhas (Id n
.
318850444, págs. 6-11) foram elaboradas sem chancela contábil ou assinatura das partes,
portanto,
representa
m
apenas estimativas internas de produção, sem correlação com notas fiscais de venda, romaneios de carga ou comprovantes de depósito.

Do mesmo modo, os e-mails trocados entre os sócios (Ids n
.
318850444 e 195735158) indicam divergências contábeis e desentendimentos administrativos, mas não revelam conduta dolosa, fraude ou desvio patrimonial.

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de
provar o
fato constitutivo
do seu direito
(art. 373, I, CPC), não sendo suficiente a simples alegação de que a produção colhida seria superior àquela comercializada.

A R
econvenção

também foi julgada improcedente
ante a
ausência de prova do dano moral e da efetiva entrega dos produtos agrícolas alegadamente subtraídos
, nela o reconvindo pleiteava
o
ressarcimento por 11.264 sacas de milho e 50% dos defensivos agrícolas aplicados, além de indenização por danos morais decorrentes da conduta de
autor
, que teria assumido isoladamente o controle da comercialização da safra e omitido informações.

Todavia,
as
planilhas apresentadas (Ids n
.
318850439 e 318850453) não possuem chancela contábil, não são acompanhadas de notas fiscais ou comprovantes de aquisição de insumos, nem há prova do suposto rateio entre os parceiros.

Tampouco há prova do valor ou da quantidade exata dos defensivos agrícolas que teriam sido custeados exclusivamente pelo reconvinte.

Quanto ao alegado dano moral, não se verifica qualquer elemento que demonstre ofensa à honra, imagem ou reputação d
o reconvindo
.

O simples descumprimento contratual, ainda que se admitisse algum equívoco na prestação de contas, não gera automaticamente dano moral
.

Assim,
o conjunto probatório é igualmente insuficiente para amparar suas alegações.

Pelo
exposto,
rejeito a
s
preliminar
es

e
nego provimento
a ambos os
R
ecursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios de
vidos por ambas as partes para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025